Tribunal: TJSP
Processo: 2008886-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de portaria e segurança. Execução de título extrajudicial. R. despacho que rejeitando os embargos declaratórios, manteve o r. decisum anteriormente proferido, que revogava as decisões de fls. 1116, 1133 e 1607, reconhecendo que as notas fiscais acostadas aos autos seriam suficientes para a apuração do valor exequendo.
Agravo instrumental interposto pelo

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de portaria e segurança. Execução de título extrajudicial. R. despacho que rejeitando os embargos declaratórios, manteve o r. decisum anteriormente proferido, que revogava as decisões de fls. 1116, 1133 e 1607, reconhecendo que as notas fiscais acostadas aos autos seriam suficientes para a apuração do valor exequendo.
Agravo instrumental interposto pelo Condomínio executado. Anterior Acórdão unânime, proferido em agravo instrumental, que já havia decidido que os documentos trazidos pela empresa exequente não eram aptos a indicar o montante devido pelo executado. Expert que já se manifestou acerca dos documentos pertinentes. Não se olvidando dos estreitos limites do presente recurso, deu-se provimento ao agravo instrumental do Condomínio executado.

Embargos declaratórios opostos pela empresa exequente, rejeitados.

Oposição de novos aclaratórios. Se arrisca a embargante na aplicação do art. 1026, § 2o, do CPC. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.